Tribunal: TJDFT
Processo: 0723033-45.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO SUBMETIDA AO PROCEDIMENTO COMUM. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. NATUREZA RELATIVA. PRORROGAÇÃO DA COMPETÊNCIA. PRINCÍPIO DA PERPETUATIO JURISDICTIONIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Hipótese de reconhecimento de ofício, pelo Juízo singular, da incompetência territorial para o processamento da demanda cuja causa de pedir diz respeito ao eventual dano material suportado pela agravante em decorrência da gestão das contribuições ao PASEP pela instituição financeira agravada.
2. Os critérios territoriais de fixação da competência são, em regra, estabelecidos de acordo com a vontade das partes e revelam natureza de competência relativa. Assim, não se permite o exame da matéria de ofício pelo Magistrado, razão pela qual deve ser alegada por meio de exceção formal dilatória suscitada pelo réu, nos termos do art. 65, do Código de Processo Civil. Precedentes.
3. De acordo com o princípio da perpetuatio jurisdictionis, determina-se a competência no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo nas ocasiões de supressão de órgão judiciário ou alteração da competência absoluta (art. 43, do CPC).
3. Estabelecida a competência no ato de distribuição do processo, ao Juízo da 7a Vara Cível de Brasília-DF, e, não sendo hipótese de nenhuma das exceções previstas no art. 43 do CPC, a demanda deve prosseguir no Juízo originário.
4. Recurso conhecido e provido.